Tribunal: CARF
Processo: 10665.901419/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.901419/2015-13
ACÓRDÃO
3001-004.052 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
VÍCIO
FORMAL
SANÁVEL.
REPRESENTAÇÃO. SÚMULA CARF No 115. NÃO CONHECIMENTO INDEVIDO.
NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS.
A apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade não é
descaracterizada por vício formal sanável relativo à representação do
sujeito passivo.
Erro material na fixação do marco temporal da manifestação de
inconformidade.
Aplicação da Súmula CARF no 115.
Nulidade do acórdão da DRJ. Retorno dos autos à origem para apreciação
do mérito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, dando provimento ao recurso voluntário para
determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação do mérito.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.052 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901419/2015-13
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira(Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:

“Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o não
reconhecimento de crédito relativo a Cofins Não-Cumulativa Mercado Interno,
relativo ao 2o trimestre de 2010. O crédito no valor original de R$ 178.251,03 foi
pleiteado através do Pedido de Ressarcimento n° 17102.18523.240912.1.1.11-
5744.
A análise dos documentos foi feita eletronicamente pelos sistemas desta Receita
Federal do Brasil, os quais concluíram que “analisadas as informações
relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se que não há direito
ao crédito pleiteado”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Em sua defesa, a contribuinte alega que
incorreu em erro de preenchimento das declarações (DACONs) ao lançar os
valores na ficha 16A, linha 24, coluna “Vinculados à Receita Tributada no Mercado
Interno”, ao passo que deveriam ter sido lançados na ficha 16A, linha 24, coluna
“Vinculados à receita Não Tributada no Mercado Interno”.
Ressalta que não pode ter cerceado seu direito ao aproveitamento de créditos
corretamente apurados, por erro formal e sanável cometido ao preencher a
informação acessória (DACON). E afirma que todas as demais informações
lançadas nas DACONs estão corretas, restando apenas a inversão no
preenchimento das colunas “Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno”
e “Vinculados à receita Não Tributada no Mercado Interno”.
Ao final, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade para deferir
seu pedido de ressarcimento com a consequente homologação das
compensações. Em complemento, solicita autorização para retificar as DACONs do
2o trimestre de 2010.”

Em 11/08/2022 a 9a Turma da DRJ01 emitiu o acordão 101-017.131 e não conheceu
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte por considerá-la Intempestiva. A DRJ
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.052 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901419/2015-13
3
considerou como data de sua apresentação o dia 27/11/2017, reputando ultrapassado o prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 .
No Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta que a Manifestação de
Inconformidade foi apresentada tempestivamente em setembro de 2017, tendo as juntadas
posteriores ocorrido exclusivamente para fins de regularização documental, em atendimento a
exigências formuladas pela própria Administração, relativas à identificação do sujeito passivo ou
de seu representante legal.
Requer, assim, o afastamento da preliminar de intempestividade e o regular
prosseguimento do feito, com apreciação do mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator.

1. Da preliminar – do não conhecimento indevido da Manifestação de
Inconformidade
A controvérsia preliminar cinge-se à definição do marco temporal juridicamente
relevante para a aferição da tempestividade da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A DRJ considerou como data de interposição da defesa o dia 27/11/2017, ocasião
em que a documentação foi finalmente aceita em sua integralidade, concluindo, a partir daí, pela
intempestividade da manifestação.
Ocorre que a análise detida dos autos evidencia que tal conclusão decorre de erro
material na reconstrução da sequência procedimental, em desacordo com os próprios registros
administrativos da Receita Federal do Brasil.

2. Histórico das tentativas de juntada da Manifestação de Inconformidade
Os autos revelam, de forma clara e documentada, o seguinte encadeamento fático:
a) 11/09/2017 – apresentação da Manifestação de Inconformidade Nessa data, foi
protocolada Solicitação de Juntada contendo expressamente a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, acompanhada de documentos essenciais à sua instrução (cópia do Despacho
Decisório, PER/DCOMPs, DACONs dos meses 04, 05 e 06/2010, entre outros).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.052 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901419/2015-13
4
b) 20/09/2017 – não aceitação por vício formal A autoridade administrativa deixou
de aceitar a documentação apresentada, não por intempestividade, mas exclusivamente por falta
de documentos de identificação do sujeito passivo ou de seu representante, qualificando a
irregularidade como vício formal sanável relacionado à representação.
c) 03/11/2017 – nova tentativa de juntada O contribuinte promoveu nova
solicitação de juntada, novamente não aceita, em razão da persistência das exigências formais
anteriormente apontadas.
d) 27/11/2017 – regularização formal e aceitação integral somente nessa data, após
a apresentação dos documentos de identificação requeridos, a Administração aceitou
integralmente a Manifestação de Inconformidade e os documentos que a instruíam, sem qualquer
rejeição. Esse histórico evidencia que a defesa administrativa foi apresentada
tempestivamente, tendo a data de 27/11/2017 relevância apenas para fins de regularização
formal, e não como marco inicial da manifestação de inconformidade.

3. Enquadramento jurídico: vício formal sanável, formalismo moderado e Súmula
CARF no 115
É pacífico no âmbito do processo administrativo fiscal que vícios formais sanáveis,
especialmente aqueles relacionados à representação do sujeito passivo, não descaracterizam a
prática tempestiva do ato processual, devendo ser oportunizada a sua regularização.
Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 115:
“A falta de instrumento de procuração, na fase administrativa, não acarreta a
imediata nulidade do ato, devendo ser concedido prazo ao sujeito passivo para
regularizar a representação.”
Súmula CARF no 115
No caso concreto, a própria autoridade administrativa reconheceu que a não
aceitação inicial da Manifestação de Inconformidade decorreu exclusivamente de deficiência na
identificação do sujeito passivo ou de seu representante, situação diretamente abrangida pela
ratio do entendimento sumulado.
A não aceitação inicial dos documentos por vício formal de triagem administrativa
não pode servir de obstáculo ao exercício do direito de petição e ao devido processo legal,
mormente quando o protocolo original ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias.
A exigência de regularização da representação não tem o condão de deslocar o
marco temporal da interposição da defesa para o momento em que sanado o vício formal. Admitir
solução diversa significaria permitir que exigências formais supervenientes impostas pela
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.052 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901419/2015-13
5
Administração resultassem na supressão do direito de defesa validamente exercido, em afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do formalismo moderado.
A confusão entre a data de apresentação da Manifestação de Inconformidade e a
data de regularização documental configura, portanto, erro material relevante, que contaminou a
conclusão adotada pela DRJ quanto à intempestividade.

4. Consequência processual
Reconhecida a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, impõe-se o
afastamento da preliminar de intempestividade.
Verifica-se, ainda, que a DRJ não apreciou o mérito da controvérsia, tendo se
limitado ao exame da questão processual ora afastada. Nessas condições, o julgamento direto do
mérito por este Colegiado implicaria indevida supressão de instância, razão pela qual se impõe a
declaração de nulidade do acórdão recorrido, com o retorno dos autos à origem.
A solução ora adotada prestigia os princípios do contraditório e da ampla defesa
que regem o processo administrativo fiscal, assegurando ao sujeito passivo o regular exercício do
direito de impugnar a exigência tributária, sem prejuízo do exame do mérito pela instância
competente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar
a preliminar de intempestividade, declarar a NULIDADE do acórdão recorrido e DETERMINAR o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de origem, a fim de que
conheça da Manifestação de Inconformidade e aprecie o mérito da controvérsia, como entender
de direito.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 152
DF CARF MF
Original